Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD - “TEIMOSINHA”. MODALIDADE EXCEPCIONAL. CONSULTA VIA SISBAJUD REALIZADA RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATIVA DO CREDOR. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora.
2. Este Tribunal de Justiça adota a orientação do STJ quanto a possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. Compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional, cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos.
4. Na hipótese, a última diligência na tentativa de se localizar bens do executado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em 21 de junho de 2024, todavia, restou infrutífera. 4.1. O pedido de renovação da pesquisa via SISBAJUD, ainda que na modalidade teimosinha, não merece prosperar, haja vista a pesquisa recente realizada em nome dos agravados.
5. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal com a finalidade de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.